Tribunal: TJPA
Processo: 0032720-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032720-09.2012.8.14.0301
APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NULIDADE CDA.
FUMUS BONI IURIS
. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Trata-se de
Agravo Interno
(ID nº 2744352 – Pág. 1 – Pág. 5) interposto por
PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO
em face de decisão monocrática proferida por esta relatora, que recebeu o recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, por entender não haver relevante fundamentação que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao apelo.

Em seu petitório, o recorrente sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos efeitos da sentença proferida, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa que gerou a execução fiscal não observou os requisitos estabelecidos no art. 2, §5º da Lei nº 6.830/80, impossibilitando ao contribuinte: i) calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei; ii) identificar o fundamento legal da dívida; iii) indicar a atualização monetária, momento legal e termo inicial para seu cálculo.

Outrossim, aduz que a concessão de efeito suspensivo é necessária, eis que há o eminente risco de a agravante ter seu patrimônio alienado a terceiros.

O ente municipal não apresentou contrarrazões (ID nº 3394614)

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Da análise do teor da CDA que ensejou a Execução Fiscal – Processo nº 0005973-21.2008.8.14.0301 – verifico,
a priori
, não haver as limitações de defesa tal como fora alegado pelo agravante.

Ora, no que tange ao fundamento legal da dívida, resta claro a referência ao art. 4º da Lei nº 7.056/77. Além disso, em relação ao cálculo de juros de mora e demais encargos previstos em lei, constato que os dados presentes na CDA são suficientes para a compreensão do seu conteúdo, eis que fora consignado logo após o valor original da dívida, o valor devidamente corrigido (IPTU/2004= R$ 107.600,86 e IPTU/2006= R$ 58.550,27); a atualização monetária foi realizada com base no art. 3º, § 2º da Lei Municipal nº 8.033/2000.

Dessa forma, à míngua de relevante fundamentação jurídica, resta prejudicado o exame do “periculum in mora”, para se verificar a iminente lesão ao direito antes do julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA,
23
de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2020